Tribunal: STJ
Processo: 0804803-63.2020.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2068420 - RN
(2022/0034752-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R S A
AGRAVANTE
: K R O A L
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
JOÃO LUCAS MEDEIROS E SOUZA FONSECA - RN017995
AGRAVADO
: E C DE M S
ADVOGADOS
: OLAVO FERNANDES MAIA NETO - RN003363
GUSTAVO ADOLFO MAIA DANTAS CALDAS - RN006226B
GUSTAVO ANTÍSTENES MAIA DIÓGENES - RN008909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ARBITRAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE
PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR
EQUIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negara provimento a agravo em
recurso especial, mantendo acórdão proferido em cumprimento de sentença arbitral
no qual se discutiu a exclusão de litisconsorte do polo passivo e a fixação de
honorários sucumbenciais em favor do executado, arbitrados por equidade no valor
de R$ 10.000,00, bem como a imposição de multa por litigância de má-fé.
2. O Tribunal de origem, ao acolher impugnação apresentada no cumprimento de
sentença sem extinguir a execução, condenou o recorrido ao pagamento de
honorários sucumbenciais fixados por equidade. No recurso especial, os
recorrentes alegaram violação aos arts. 81, caput, e 85, §§ 1o, 2o e 8o, da
sustentando ser indevida a apreciação equitativa dos
Lei n. 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA55101855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 96fb58a7-58ae-4894-9516-e23d09589a28

honorários e descabida a multa por litigância de má-fé, mas o agravo em recurso
especial teve seguimento negado em razão da incidência das Súmulas 83 e 7 do
STJ.
3. No agravo interno, a parte agravante invoca a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ
em face dos Temas 961 e 1.076, defendendo a obrigatoriedade da observância dos
percentuais legais de honorários previstos no
§§ 2o e 3o, do
e a
art. 85,
CPC/2015
natureza estritamente jurídica da discussão sobre a multa por litigância de má-fé,
com o objetivo de afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença
arbitral no qual há exclusão de litisconsorte passivo sem extinção da execução e
em que o proveito econômico em relação ao excluído não é diretamente
mensurável, é legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, com a
consequente incidência da
para obstar o conhecimento do recurso
Súmula 83/STJ
especial que pretende a aplicação obrigatória dos percentuais do
§§ 2o e 3o,
art. 85,
da Lei n. 13.105/2015.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a insurgência contra a multa
por litigância de má-fé, fundada em suposta violação ao
caput, da
art. 81,
pode ser examinada em recurso especial sem reexame do
Lei n. 13.105/2015,
conjunto fático-probatório, ou se incide o óbice da
por envolver
Súmula 7/STJ
juízo de valor sobre a conduta processual da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A invocação dos Temas 961 e 1.076 não afasta a aplicação da Súmula 83/STJ,
pois o acórdão recorrido se encontra alinhado à orientação desta Corte no tocante à
possibilidade de apreciação equitativa dos honorários quando não há extinção da
execução e o proveito econômico referente ao litisconsorte excluído não é
mensurável de modo direto.
7. Quanto à multa por litigância de má-fé, a decisão agravada assentou que a
configuração da conduta sancionável decorre de juízo valorativo do Tribunal de
origem sobre a atuação processual da parte, o que pressupõe a análise da moldura
fático-probatória dos autos; dessa forma, o reexame da matéria em sede de recurso
especial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
8. Inexistindo demonstração de situação superveniente ou fundamento jurídico
novo apto a infirmar os motivos da decisão monocrática, permanecem hígidos os
óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas 83 e
razão pela qual o
7/STJ,
agravo interno não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em cumprimento de sentença em que há exclusão de litisconsorte passivo sem
extinção da execução e em que o proveito econômico do excluído não é
diretamente mensurável, é legítima a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Configura hipótese de incidência da
o acórdão que fixa
Súmula 83/STJ
honorários sucumbenciais por equidade em conformidade com precedentes desta
Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial que pretende a aplicação
obrigatória dos percentuais do
§§ 2o e 3o, do
art. 85,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55101855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 96fb58a7-58ae-4894-9516-e23d09589a28

3. A revisão, em recurso especial, da multa imposta por litigância de má-fé, por
envolver juízo de valor sobre a conduta processual da parte, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III (implícito);
§ 4o;
(
CF/1988, art. 105,
CPC/1973, art. 20,
CPC/2015
, arts. 81, caput; 85, §§ 1o, 2o, 3o e 8o.
Lei n. 13.105/2015)
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
recurso repetitivo; STJ, AgRg no Ag
; STJ,
REsp 1.134.186/RS,
1.382.161/SP
AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp 2.019.641/RJ;
AREsp 1.789.418/MT;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.996.240/SC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 96fb58a7-58ae-4894-9516-e23d09589a28

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2068420 - RN
(2022/0034752-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R S A
AGRAVANTE
: K R O A L
ADVOGADOS
: JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
JOÃO LUCAS MEDEIROS E SOUZA FONSECA - RN017995
AGRAVADO
: E C DE M S
ADVOGADOS
: OLAVO FERNANDES MAIA NETO - RN003363
GUSTAVO ADOLFO MAIA DANTAS CALDAS - RN006226B
GUSTAVO ANTÍSTENES MAIA DIÓGENES - RN008909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ARBITRAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE
PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR
EQUIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negara provimento a agravo em
recurso especial, mantendo acórdão proferido em cumprimento de sentença arbitral
no qual se discutiu a exclusão de litisconsorte do polo passivo e a fixação de
honorários sucumbenciais em favor do executado, arbitrados por equidade no valor
de R$ 10.000,00, bem como a imposição de multa por litigância de má-fé.
2. O Tribunal de origem, ao acolher impugnação apresentada no cumprimento de
sentença sem extinguir a execução, condenou o recorrido ao pagamento de
Documento eletrônico VDA54031279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:21
Código de Controle do Documento: 82ca2b44-19f4-4c14-807e-e75340167ad8

honorários sucumbenciais fixados por equidade. No recurso especial, os
recorrentes alegaram violação aos arts. 81, caput, e 85, §§ 1o, 2o e 8o, da
sustentando ser indevida a apreciação equitativa dos
Lei n. 13.105/2015,
honorários e descabida a multa por litigância de má-fé, mas o agravo em recurso
especial teve seguimento negado em razão da incidência das Súmulas 83 e 7 do
STJ.
3. No agravo interno, a parte agravante invoca a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ
em face dos Temas 961 e 1.076, defendendo a obrigatoriedade da observância dos
percentuais legais de honorários previstos no
§§ 2o e 3o, do
e a
art. 85,
CPC/2015
natureza estritamente jurídica da discussão sobre a multa por litigância de má-fé,
com o objetivo de afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença
arbitral no qual há exclusão de litisconsorte passivo sem extinção da execução e
em que o proveito econômico em relação ao excluído não é diretamente
mensurável, é legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, com a
consequente incidência da
para obstar o conhecimento do recurso
Súmula 83/STJ
especial que pretende a aplicação obrigatória dos percentuais do
§§ 2o e 3o,
art. 85,
da Lei n. 13.105/2015.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a insurgência contra a multa
por litigância de má-fé, fundada em suposta violação ao
caput, da
art. 81,
pode ser examinada em recurso especial sem reexame do
Lei n. 13.105/2015,
conjunto fático-probatório, ou se incide o óbice da
por envolver
Súmula 7/STJ
juízo de valor sobre a conduta processual da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A invocação dos Temas 961 e 1.076 não afasta a aplicação da Súmula 83/STJ,
pois o acórdão recorrido se encontra alinhado à orientação desta Corte no tocante à
possibilidade de apreciação equitativa dos honorários quando não há extinção da
execução e o proveito econômico referente ao litisconsorte excluído não é
mensurável de modo direto.
7. Quanto à multa por litigância de má-fé, a decisão agravada assentou que a
configuração da conduta sancionável decorre de juízo valorativo do Tribunal de
origem sobre a atuação processual da parte, o que pressupõe a análise da moldura
Documento eletrônico VDA54031279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:21
Código de Controle do Documento: 82ca2b44-19f4-4c14-807e-e75340167ad8

fático-probatória dos autos; dessa forma, o reexame da matéria em sede de recurso
especial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
8. Inexistindo demonstração de situação superveniente ou fundamento jurídico
novo apto a infirmar os motivos da decisão monocrática, permanecem hígidos os
óbices de admissibilidade fundados nas Súmulas 83 e
razão pela qual o
7/STJ,
agravo interno não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em cumprimento de sentença em que há exclusão de litisconsorte passivo sem
extinção da execução e em que o proveito econômico do excluído não é
diretamente mensurável, é legítima a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Configura hipótese de incidência da
o acórdão que fixa
Súmula 83/STJ
honorários sucumbenciais por equidade em conformidade com precedentes desta
Corte, o que impede o conhecimento do recurso especial que pretende a aplicação
obrigatória dos percentuais do
§§ 2o e 3o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. A revisão, em recurso especial, da multa imposta por litigância de má-fé, por
envolver juízo de valor sobre a conduta processual da parte, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, encontrando óbice na Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III (implícito);
§ 4o;
(
CF/1988, art. 105,
CPC/1973, art. 20,
CPC/2015
, arts. 81, caput; 85, §§ 1o, 2o, 3o e 8o.
Lei n. 13.105/2015)
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
recurso repetitivo; STJ, AgRg no Ag
; STJ,
REsp 1.134.186/RS,
1.382.161/SP
AgInt no
STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp 2.019.641/RJ;
AREsp 1.789.418/MT;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.996.240/SC.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54031279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:21
Código de Controle do Documento: 82ca2b44-19f4-4c14-807e-e75340167ad8

Trata-se de agravo interno interposto por R. S. A. e por K. R. O. A. L.
contra a decisão de fls. 181-183, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ, quanto à fixação dos
honorários por equidade, e da Súmula n. 7 do STJ, quanto à irresignação sobre a
multa por litigância de má-fé.
Alega que a Súmula n. 83 do STJ é inaplicável porque o acórdão
recorrido não se alinha ao entendimento dominante desta Corte, especialmente ao
fixado no Tema 1.076, que veda a apreciação equitativa dos honorários quando o
valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo
observar os percentuais do
§§ 2o e 3o, da
(fls. 212-217).
art. 85,
Lei n. 13.105/2015
Sustenta que os precedentes citados na decisão agravada (
e AgRg no Ag
) tratam de hipóteses distintas e
REsp 1.134.186/RS
1.382.161/SP
não vinculantes, ao passo que o Tema 961 e o Tema 1.076 conduzem à fixação dos
honorários sobre o proveito econômico, afastando a equidade no caso concreto
(fls. 214-216).
Afirma que, no ponto da multa por litigância de má-fé, não há
necessidade de reexame de provas, por se tratar de questão jurídica, razão pela
qual não incide a Súmula n. 7 do STJ; aponta violação ao
, da
art. 81, caput
e invoca precedentes que afastam penalidades quando a parte
Lei n. 13.105/2015,
apenas interpõe recurso cabível (AgInt nos EDcl no
AgInt no
AREsp 1.485.298/SP;
(fls. 217-219).
REsp 1.869.871/RS)
Requer “seja dado provimento ao presente agravo interno, a fim de que
seja reformada a decisão agravada, para que, reconhecida a inaplicabilidade das
Súmulas 83 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça ao caso, bem como a nítida
violação aos
, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil,
art. 81, caput
seja dado provimento ao recurso especial” (fl. 219).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54031279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:21
Código de Controle do Documento: 82ca2b44-19f4-4c14-807e-e75340167ad8

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença arbitral, em que
se discutiu a exclusão de litisconsorte do polo passivo e a fixação de honorários
sucumbenciais.
A Corte
deu provimento ao agravo de instrumento para condenar
a quo
o recorrido ao pagamento de honorários, fixando a verba por equidade em R$
10.000,00.
No recurso especial, os recorrentes alegaram violação aos arts. 81,
,
caput
e 85, § 1o e § 2o, da
sustentando ser indevida a equidade na
Lei n. 13.105/2015,
hipótese e descabida a multa por litigância de má-fé.
Nas razões do agravo interno, afirmam a inaplicabilidade da Súmula n.
83 do STJ, por dissenso com os Temas 961 e 1.076, e defendem que a discussão
sobre litigância de má-fé é estritamente jurídica, afastando a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal local, destinatário da
prova, assentou que, diante da exclusão do litisconsorte passivo sem extinção do
cumprimento de sentença, e dos critérios do
§ 2o, da
a
art. 85,
Lei n. 13.105/2015,
fixação por equidade melhor se ajusta ao caso, fixando honorários em R$
10.000,00. A decisão monocrática, à luz do
(repetitivo),
REsp 1.134.186/RS
concluiu que, em hipóteses de acolhimento de impugnação, mesmo parcial, os
honorários são arbitrados por equidade em favor do executado; e, no AgRg no Ag
rechaçou a base de cálculo fundada apenas no excesso, indicando
1.382.161/SP,
como critério o § 4o do
do
razão pela qual incidiu a Súmula n.
art. 20
CPC/1973,
83 do STJ.
Assim, não obstante as alegações sobre a necessidade de observância
dos percentuais legais do
§§ 2o e 3o, da
não há como
art. 85,
Lei n. 13.105/2015,
Documento eletrônico VDA54031279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:21
Código de Controle do Documento: 82ca2b44-19f4-4c14-807e-e75340167ad8

afastar a conclusão de que o acórdão recorrido se encontra alinhado à
jurisprudência desta Corte quanto à fixação por equidade em hipóteses em que não
há extinção da execução e o proveito econômico, quanto ao excluído, não se
mostra mensurável de modo direto. Nesse sentido, os julgados já mencionados na
decisão agravada:
e AgRg no Ag
REsp 1.134.186/RS
1.382.161/SP.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de afastamento da
Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada enfatizou que a discussão sobre a multa
por litigância de má-fé envolve juízo de valor exercido pelo Tribunal de origem, o
que demanda incursão na moldura fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula n.
7 do STJ. Nesse contexto, permanecem hígidos os fundamentos de
inadmissibilidade, à vista dos precedentes já citados na decisão monocrática: AgInt
no
AgInt nos EDcl no
AgInt
AREsp n. 2.019.641/RJ;
AREsp n. 1.789.418/MT;
nos EDcl no AREsp n. 1.996.240/SC.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54031279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:21
Código de Controle do Documento: 82ca2b44-19f4-4c14-807e-e75340167ad8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.068.420 / RN
Número Registro: 2022/0034752-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08048036320208200000 08269586320188205001 8048036320208200000 8269586320188205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R S A
AGRAVANTE : K R O A L
ADVOGADOS : JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
JOÃO LUCAS MEDEIROS E SOUZA FONSECA - RN017995
AGRAVADO
: E C DE M S
ADVOGADOS : OLAVO FERNANDES MAIA NETO - RN003363
GUSTAVO ADOLFO MAIA DANTAS CALDAS - RN006226B
GUSTAVO ANTÍSTENES MAIA DIÓGENES - RN008909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R S A
AGRAVANTE : K R O A L
ADVOGADOS : JERÔNIMO DIX-NEUF ROSADO DOS SANTOS - RN008972
ANDRÉ MARINHO MEDEIROS SOARES DE SOUSA - RN015846
Documento eletrônico VDA55076741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:39
Código de Controle do Documento: 292f1061-678f-481e-9a8f-8985c9549b8d

JOÃO LUCAS MEDEIROS E SOUZA FONSECA - RN017995
AGRAVADO
: E C DE M S
ADVOGADOS : OLAVO FERNANDES MAIA NETO - RN003363
GUSTAVO ADOLFO MAIA DANTAS CALDAS - RN006226B
GUSTAVO ANTÍSTENES MAIA DIÓGENES - RN008909
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:39
Código de Controle do Documento: 292f1061-678f-481e-9a8f-8985c9549b8d